Tribunal: TJSP
Processo: 2122538-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Ação de produção antecipada de provas – Decisão que consignou que, por cautela, evitando-se futura nulidade, faz-se necessária a tentativa de citação pessoal da ré – Insurgência da parte autora – Presunção de validade da citação postal feita ao funcionário da portaria de condomínio edilício, a menos que este se recuse a entregar a carta alegando a ausência do citando – Exegese do art. 248, §

Ementa:
Ação de produção antecipada de provas – Decisão que consignou que, por cautela, evitando-se futura nulidade, faz-se necessária a tentativa de citação pessoal da ré – Insurgência da parte autora – Presunção de validade da citação postal feita ao funcionário da portaria de condomínio edilício, a menos que este se recuse a entregar a carta alegando a ausência do citando – Exegese do art. 248, § 4o, do CPC – Carta de citação recebida sem ressalvas na portaria – Suficiência da citação via postal para consumar o ato processual – Desnecessidade, a princípio, de se intentar a citação pessoal dos agravados através da expedição de mandado – Determinação afastada – Decisão reformada – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.